Tribunal: TCU
Processo: 037.049/2023-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que se requer a realização de auditoria para verificar a regularidade de contratação para fornecimento de 293.538 frascos de imunoglobulina humana 5g injetável.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Solicitação do Congresso Nacional, com a finalidade de que o Tribunal realize auditoria "com o objetivo de apurar possíveis irregularidades no contrato firmado entre o Ministério da Saúde e as empresas Nanjing Pharmacare e Auramedi", nos termos do Requerimento 347/2023-CFFC, aprovado pela Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 38, inciso I, da Lei no 8.443/92, no art. 232, inciso III, do Regimento Interno e no art. 4o, inciso I, alínea "b", da ResoluçãoTCU no 215/2008, em: 9.1. levantar o sobrestamento do presente processo, determinado mediante o item 9.7 do Acórdão 2488/2023-TCU-Plenário ; 9.2. encaminhar à Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados cópia do Acórdão 2710/2023-TCU-Plenário (Rel. Min. Vital do Rêgo), acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam, além de cópia das peças 27 a 43 do presente processo; 9.3. considerar integralmente atendida esta Solicitação do Congresso Nacional (SCN), nos termos do art. 17, inciso II, § 2o, inc. II, e art. 18 da Resolução - TCU 215/2008; 9.4. arquivar o presente processo, nos termos dos arts. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU e 17, inciso II, da Resolução-TCU 215/2008.